Tribunal: TJMT
Processo: 1017071-20.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1017071-20.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Impetrante: Daniel Ramalho
Paciente: Jorciley Gonçalo de Magalhães Filho
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de tutela liminar, à conta de suposto ato coator da lavra do Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante de Jorciley Gonçalo de Magalhães Filho, dada a suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, I e IV, CP).
O impetrante invoca, de início, a suposta inocência do paciente, bem como a inadequação da imputação jurídica até então estabelecida, tendo-se em estima a assunção da responsabilidade criminal exclusiva pelo coacusado e a não caracterização do rompimento e/ou destruição de obstáculo à subtração.
Assevera que o paciente faz jus à restituição de sua liberdade, na medida em que não representa risco à ordem pública, à instrução processual ou à futura aplicação da lei (art. 312, CPP), sobretudo a se considerar as suas condições pessoais favoráveis.
Com essas considerações, postula a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou, alternativamente, seja-lhe outorgada a “concessão da liberdade provisória vinculada, nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal Brasileiro” (id. 54204980, p. 11). Junta documentos.
É o relatório.
Em primeiro lugar, convém destacar que as teses acerca da suposta inocência do paciente e da eventual inadequação da capitulação jurídica demandam, necessariamente, um minucioso exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante a etapa instrutória e, portanto, não comportam exame na estreita via do habeas corpus, considerada a sua cognição limitada.
Ademais, é consabido que a prisão cautelar depende de um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, que, por sua vez, encontram-se presentes no caso em estima.
Segundo consta, no dia 30.07.2020, após acionados em razão de suposto crime de furto, policiais militares se dirigiram até a Clínica Espaço Santa Rosa, que se encontrava desativada, tendo ali abordado o paciente e o coacusado Mel Gibson Ferreira Frades, com os quais foram apreendidos 03 (três) interfones brancos, 01 (um) aparelho de telefone Interlbrás, 01 (uma) câmera branca, diversos rolos de fio de energia, 01 (um) CPU preto XBlade, 02 (dois) alicates e 01 (uma) chave de fenda (id. 54204986), fato este confessado de modo expresso pelo paciente, em seu interrogatório (id. 54204985, p. 05).
Ao menos em estima perfunctória, aludido contexto põe em evidência o fumus comissi delicti exigível à decretação à adoção de providências cautelares, sem prejuízo da persecução penal que contextualize os fatos narrados na denúncia e lhes confira o adequado enquadramento jurídico.
Entretanto, é possível verificar, nessa quadra cognitiva, que o decreto constritivo, de fato, não se legitima, fazendo-se presentes o fumus bonis juris e o periculum in mora que autorizam a concessão da tutela liminar.
Extrai-se que a autoridade judiciária de origem veio a converter em preventiva a prisão em flagrante do paciente, visando à garantia da ordem pública, considerando a reiteração delitiva observada na espécie, bem como para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, dada a ausência de endereço fixo e ocupação definida. Confira-se:
“No que diz respeito ao periculum libertais, verifico pelas informações constantes em suas certidões de antecedentes extraída do sistema informatizado do TJ-MT, que os indigitados, em que pese sejam tecnicamente primários, registram diversos processos criminais por crimes dolosos, havendo, quanto aos mesmos, evidente reiteração criminosa, sendo, portanto, necessária à manutenção de sua custódia cautelar por garantia da ordem pública, com vistas a salvaguardar a sociedade de novas investidas criminosas, pondo cobro as reiterações criminosas praticadas, evitando, assim, a indesejável sensação de impunidade, diante do flagrante menosprezo pelas normas penais demonstrado pelo agente (...)
Ademais, vejo como necessária a manutenção da custódia cautelar do indigitado por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que não há prova nos autos de ocupação lícita e de endereço certo dos mesmos. Note-se que no termo de interrogatório individual os indigitados declaram não possuir endereço certo, bem como declararam não possuir emprego, não havendo nada, portanto, que os prendam ao distrito da culpa, razão pela qual, vale repetir, justifica-se o decreto prisional cautelar dos indigitados em comento” (sic, id. 54204981, pp. 02/03).
Entretanto, em consulta ao Sistema Primus, constata-se que o paciente apenas figura no polo passivo de termo circunstanciado alusivo à suposta prática da contravenção penal de vias de fato (autos n. 856-91.2020.811.0062), ao passo que as demais investigações, então deflagradas em seu desfavor nos anos de 2014 e 2017, já se encontram arquivadas (autos n. 3305-32.2014.811.0062, referente à posse de drogas para consumo próprio; autos n. 5267-48.2017.811.0042, relativo à suposto crime de furto na modalidade tentada).
Por outro lado, vê-se que o paciente, ao ser interrogado, informou endereço definido, número de telefone e ocupação, consistente na prestação de serviços gerais (id. 54204985, p. 03), o que inibe, em princípio, a decretação da custódia com o fito de resguardar a instrução criminal e a futura aplicação da lei, a qual não pode se assentar em meras presunções.
Nesse enredo, reputa-se pulverizado o periculum libertatis na espécie e, assim, afiguram-se insubsistentes os fundamentos declinados na decisão constritiva a fim de justificar a prisão preventiva, singularizada como a ultima ratio dentre as restrições à liberdade pessoal, sobretudo diante da natureza excepcional da custódia que precede o trânsito em julgado e a suficiência das medidas alternativas na hipótese.
É de salientar, a propósito, que o princípio constitucional da presunção de inocência estatui o direito fundamental à liberdade como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções. Aludida perspectiva tem se amplificado na quadra atual, em face do reconhecimento do Estado de Coisas Inconstitucional experimentado pelo sistema prisional brasileiro pelo STF e da recente Recomendação n. 62/2020 do CNJ, editada à luz da pandemia vivenciada mundialmente.
Têm-se enfatizado, portanto, que prisão processual pressupõe, invariavelmente, a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares de menor gravidade, inclusive conforme preconizado pelo novel artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, o que não se verifica na hipótese em estima, à luz das circunstâncias reveladas.
Nessa linha intelectiva, em atenção aos postulados da proporcionalidade e adequação (art. 282, CPP), cumpre substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares de menor gravidade, quais sejam, (a) proibição de se ausentar da Comarca por período superior a 07 (sete) dias sem comunicação ao juízo; e (b) comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, salvo interrogatório; além de outras providências eventualmente reputadas pertinentes pelo juízo singular.
Diante do exposto, defiro o pedido de tutela liminar a fim de revogar a prisão preventiva de Jorciley Gonçalo de Magalhães Filho, impondo-lhe, porém, as medidas cautelares supratranscritas.
Dada a anormalidade do expediente judiciário, sirva-se cópia desta decisão como alvará de soltura, observadas as cautelas de praxe.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, preste as informações que reputar pertinentes, encaminhando, necessariamente, cópia dos documentos necessários à análise do feito, destacadamente as decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva do paciente.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 25 de agosto de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada